Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BENFEITORIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO MATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. ESFORÇO COMUM.
1. A pretensão ressarcitória surgiu quando do fim da relação conjugal, de modo que eventuais depreciações nas benfeitorias não afetam o prazo prescricional previsto em lei.
2. Na constância da relação matrimonial presume-se que os bens foram adquiridos com esforço em comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.
3. Inexistem provas de que as benfeitorias decorreram de capital reservado, porquanto apenas se alegou sem apresentar elementos nesse sentido, uma vez que não há comprovantes da destinação do empréstimo realizado para custeio das obras.
4. Recurso não provido.